Tribunal: TJMT
Processo: 1008624-49.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008624-49.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 986.441.901-30 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), CHEFE DA AGENCIA INSS SORRISO/MT (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TEMA 350 STF - REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO SE APLICAM NO CASO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, com repercussão geral (Tema 350). Inaplicáveis as regras de transição ao caso concreto. O sistema das regras de transição restringe sua aplicação até a data da conclusão do julgamento do RE63240 (03/09/2014).
O feito proposto em data posterior à do julgamento do referido RE não prescinde do pedido administrativo do benefício em face do INSS.
Portanto, o termo inicial do Auxílio-Acidente deve recair na data do requerimento administrativo, porque no caso em apreço a negativa tácita da Autarquia Previdenciária não pode ser reconhecida pelo simples fato de ter cessado o pagamento do Auxílio por Incapacidade Temporária, notadamente quando passado muitos anos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Odair José da Silva
, contra sentença,

proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, concedeu o benefício previdenciário ao Autor, Recorrente. desde a data do requerimento administrativo (ids. 106102720 e 106102727).

Busca a reforma da sentença apenas no que no tange ao marco inicial do benefício, porque, segundo entende, deve recair na data de cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária, em consonância com a tese firmada no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença
(id. 196102730).

O Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (id. 196102732).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 196408661).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
contra sentença que
determinou a Autarquia Previdenciária implantar Auxílio-Acidente em favor do Autor, Recorrente, a partir da data do requerimento administrativo (ids. 106102720 e 106102727).

Consta que a
Ação para concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Odair José da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da redução da capacidade laboral, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2007, que lhe causou lesões, o que inclusive lhe conferiu Auxílios por Incapacidade Temporária NB
521.968.603-4,
no período de
05/09/2007 a 30/11/2007
, e, com agravamento da lesão, o NB
528.182.703-7, no intervalo de 12/02/2008 a 14/04/2008
(id. 196102678).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pleito,
in verbis
:

“(...)
VISTOS.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ODAIR JOSE DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, almejando, em síntese, a condenação da autarquia requerida ao pagamento de auxílio-acidente, haja vista encontrar-se com a capacidade laboral reduzida em razão de sequelas decorrentes de acidente.

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, ressalvado o disposto no art. 101 da Lei 8.213/1991, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar/pagar em favor da parte autora ODAIR JOSE DA SILVA o benefício do auxílio-acidente, no valor mensal correspondente a 50% do salário-de-benefício, a contar do requerimento administrativo (22/05/2022), incluindo-se o abono anual do art. 40 da Lei 8.213/1991.
(...)” (Destaquei)

O Recorrente pretende a reforma da sentença apenas com relação à data fixada como
termo inicial do benefício, porque, segundo entende, deve recair na data de cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária, de acordo com a tese definida no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça.

Sucede que, o precedente que se refere o Recorrente, não se aplica a este caso. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, Relator Min. Roberto Barroso, de repercussão geral reconhecida no Tema 350, lançou entendimento de que é necessária a comprovação pelo Autor do prévio requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir, mas fez ressalvas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6
. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8
. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o
qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais
. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Vê-se, claramente, que a Instância Maior explicitou, em síntese, que a não necessidade de apresentação do prévio requerimento à Autarquia Previdenciária, Recorrida, para propositura da ação, seria para as ações intentadas até o ano de 2014.

Ou, nas hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível.

No caso em apreço, a prova revela que o Autor, Recorrente, sofreu acidente de trabalho, no ano de 2007, inclusive lhe fora conferido Auxílio por Incapacidade Temporária até 14/04/2008 (id. 196102684).

Demonstra que somente no ano de 2022, o Autor, Recorrente, instou administrativamente a Autarquia Previdenciária acerca do benefício, aqui, postulado, sem êxito, o que resultou na propositura desta ação. Logo,

não se enquadra nas regras de transição estabelecidas pelo citado julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de modo que o interesse processual fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo.

Veja que a cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária ocorreu no dia 14/04/2008

e a ação foi distribuída apenas no ano de 2022, sem prova de que, nesse interim, o Autor, Recorrente, retornou à perícia para requerer o benefício junto à Autarquia, Recorrida.

A negativa tácita da Autarquia, Recorrida, não pode ser reconhecida pelo simples fato de ter cessado o pagamento do Auxílio por Incapacidade Temporária, ainda mais porque entre a data da cessação do benefício e aquela do ajuizamento da ação passou-se mais de10 (dez) anos.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS 2014. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DEFINIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240 NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NEGATIVA TÁCITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. O Juízo a quo indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, porquanto o autor, intimado para emendar a inicial, não juntou os documentos essenciais para o ajuizamento da ação, no caso, o requerimento administrativo do benefício pretendido. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, definiu que nas ações que versem sobre benefício que envolva matéria de fato, é indispensável a existência de prévio requerimento administrativo. 3. A ação foi ajuizada em 22/10/2018, e tem por objetivo o pagamento de auxílio-acidente, assim, pela data da distribuição, não se enquadra nas regras de transição estabelecidas pelo STF, de moldes que o interesse processual fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo. 4. No caso concreto não houve requerimento administrativo para pagamento de auxílio-acidente, tampouco demonstrado que tenha havido negativa por parte da autarquia. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70083561381, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 25-06-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ORIENTAÇÃO CONTIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240. Caso em que o segurado não compareceu na perícia administrativa para conclusão da avaliação. Posteriormente, intimado para comprovar o requerimento administrativo, não atendeu à determinação judicial. Extinção do feito, de acordo com o art. 485, VI, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70081858094, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 06-02-2020)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO JUDICIAL DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE NA ESPÉCIE. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO No julgamento do RE 631240, o STF definiu, para os processos em curso, os seguintes efeitos: - ações propostas até 03.09.2014, em juizados itinerantes, sem prévio requerimento administrativo, não se extingue o processo sem resolução de mérito; - ações propostas até 03.09.2014, sem prévio requerimento administrativo, porém com contestação de mérito, deve-se reconhecer a presença do interesse de agir; - nos demais casos, as ações devem ser sobrestadas, a fim de que o segurado possa formular requerimento administrativo, no prazo de 30 dias, sob pena de ser extinto o processo judicial sem resolução de mérito, cabendo ao INSS analisar o pedido no prazo de 90 dias. Ação ajuizada dentro de 120 dias do cancelamento do benefício de auxílio doença. Atualidade do ato administrativo frente à pretensão deduzida. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, No 70084036169, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 31-03-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO EM FACE DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 631240. REPERCUSSÃO GERAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. CASO CONCRETO. O pedido de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, com repercussão geral. Inaplicáveis as regras de transição ao caso concreto. O sistema das regras de transição restringe sua aplicação até a data da conclusão do julgamento do RE63240 (03/09/2014). O feito proposto em data posterior à do julgamento do referido RE não prescinde do pedido administrativo do benefício em face do INSS. Pena de extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual. Apelação não provida.(Apelação Cível, No 70082393661, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 31-10-2019)

Dentro desse contexto, resta evidente ser necessário o acionamento administrativo do INSS, Recorrido, para que se manifeste acerca da possível sequela da moléstia e, assim como, se preenche o Autor, Recorrente, os pressupostos para concessão do benefício previdenciário (Auxílio-Acidente).

Como,
in casu
, restou demonstrada a provocação extrajudicial do Recorrido, nesta data deve recair o marco inicial do benefício pleiteado.

Sendo assim, por
obediência ao precedente do Supremo Tribunal Federal, de natureza vinculativa as instâncias inferiores do Judiciário, o juiz proferiu sentença devidamente alinhada nos presentes autos.

Logo, nenhuma anotação deve ser feita ao ato jurídico do juízo, o que impõe a manutenção da sentença, e, por conseguinte, o desprovimento deste recurso.

Forte nessas razões, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
Odair José da Silva
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024